Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-68.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1020248-68.2017.8.11.0041
RECORRENTE: NEI ANTÔNIO DE SOUZA
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER - LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial e Extraordinário de IDs. 123170489 e 123167994.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a parte recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Diante dessas ponderações, após a intimação para comprovar os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a parte recorrente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.
Ao revés, anexou extrato de declaração à Receita Federal (ID 127119161) da qual se extrai que possui rendimentos tributáveis referente ao ano calendário de 2020 no importe de R$ 138.856,58 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), demonstrando estofo financeiro suficiente para arcar com as custas deste processo.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Por fim, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO